Tribunal: TCU
Processo: 043.359/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1304/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.359/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ângelo Micael Schons (CPF XXX.832.470-XX); Bruno Costa Barbosa (CPF XXX.092.577-XX); Daniel Pereira Lopes (CPF XXX.656.678-XX); Edson Felix da Silva Junior (CPF XXX.430.977-XX); Jonathan Gustavo de Souza (CPF XXX.355.770-XX); Leonardo da Rosa Santiago (CPF XXX.577.530-XX) e Patrick dos Santos Cavalca (CPF XXX.466.738-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.